Tribunal: TJES
Processo: 5009145-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009145-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL ARAUJO GOMES
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - PRESUNÇÃO NÃO ABSOLUTA DO ARTIGO 6º, VIII, CDC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR - 373, I, CPC - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS VALORES DAS FATURAS - INSTABILIDADE NO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz o autor, em síntese, ser titular da unidade consumidora de energia nº 518382. Alega que a fatura de energia do mês de setembro/2021 (R$ 173,84) veio acima do valor normal. Aduz que não justifica o valor, pois no referido mês houve instabilidade de energia na sua rua durante 3 semanas. Assim, pede revisão do valor da fatura, por ter sido exorbitante.

Em sede recursal (ID 3863622), o autor defende que houve um aumento imoderado na cobrança e, não havendo certeza acerca da existência de fuga de energia no imóvel da parte autora para justificar o aumento abusivo, não pode o consumidor ser responsável pelo pagamento da tarifa imposta, militando a dúvida em seu favor, já que se trata de relação de consumo, cabendo à Recorrida provar a regularidade da cobrança, o que deixou de fazer. Por fim, sustenta pela necessidade de inversão do ônus da prova.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Quanto à inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que não se tratar de um direito de presunção absoluta e nem automático, cabendo à parte autora apresentar um mínimo de prova necessária de suas alegações, ficando, ainda, à cargo do magistrado decidir sobre a necessidade ou não de utilização do referido instrumento.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo singular:

“Conforme verifico nas faturas juntadas pelo autor, a média de cobrança das faturas não é tão constante como ela quer fazer crer, ou seja, nem sempre é na monta de R$ 132,08 (mês 08/21). Vejo que, em verdade, em meses contra os quais não se insurge a consumidora, as cobranças variaram entre R$ 92,28 e R$ 181,67, sendo que a fatura contestada no valor de R$ 173,84 está dentro dessa média de cobrança, não havendo qualquer elemento que indique ser incorreta a medição feita pela ré.

Aliás, o fato da fatura impugnada se aproximar de outros valores já cobrados do autor, indica que há mais chances da cobrança ser regular do que irregular. Isso porque, em casos semelhantes, em que é questionada a irregularidade na medição e faturamento, há uma grande disparidade entre os valores cobrados de forma indevida e a média anual, havendo sempre uma constância nas cobranças e, de forma abrupta, uma elevação aparentemente injustificável.”

Assim, uma vez que, em análise ao conjunto dos autos, não se verifica uma alteração substancial nos valores constantes nas faturas referentes ao consumo do Recorrente, tampouco qualquer tipo de instabilidade no serviço prestado, mantenho a sentença proferida por seus próprios fundamentos (Enunciado 11 do FONAJE).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)